Tribunal: TJMT
Processo: 0004450-85.2013.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0004450-85.2013.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.115.851/0001-30 (APELANTE), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.115.851/0001-30 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE,
NEGARAM PROVIMENTO O RECURSO DA RÉ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO NO RECURSO DA AUTORA
”.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FARELO DE SOJA - CONTRATO FIRMADO A PREÇO FIXO DA TONELADA - MAJORAÇÃO UNILATERAL IMPOSSIBILIDADE - ENTREGA DA MERCADORIA QUE FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA - LIMINAR DEFERIDA CONTRATO EXTINTO POR CUMPRIMENTO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de compra e venda de farelo de soja firmado entre as partes prevê preço fixo da tonelada, de modo que a majoração unilateral do preço indica o não cumprimento adequado do contrato por parte do vendedor.

Deferida e integralmente cumprida a liminar que determinou o cumprimento do contrato pelo vendedor, resta extinto o pacto, em razão de seu total cumprimento.

Conforme Tema Repetitivo nº 971 do STJ, se o contrato de compra e venda prevê cláusula penal apenas para o inadimplemento por parte do adquirente, deve ela ser utilizada para a fixação de indenização em caso de descumprimento por parte do vendedor, a fim de preservar o equilíbrio contratual.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente é possível se restar devidamente comprovada a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência de ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cumprimento Contratual que
I
DEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

move em face de

TAUA BIODIESEL LTDA
.
, para:

a) julgar improcedentes os pedidos iniciais;

b) julgar improcedente a reconvenção;

c) determinar a rescisão contratual;

d) revogar a liminar (fls. 96/97) e, em razão disso, determinar que a autora promova a devolução à ré de 1.073,87 toneladas de farelo de soja em 30 dias ou restitua o valor correspondente aos prejuízos materiais sofridos pela concessão da liminar, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, em razão da diferença entre o preço unitário (R$ 620,00) e o preço médio de mercado da tonelada de farelo de soja à época de cada entrega, com correção monetária pelo INPC desde a data da efetiva entrega e determinou à ré a possibilidade de escolha no prazo de 15 dias;

e) condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa e condenou o reconvinte ao pagamento de custas e despesas processuais bem como nos honorários sucumbenciais referentes à reconvenção, em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

Apelação de
IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

(Id. 214380528): Afirma que, ao contrário da conclusão obtida pela sentença, não houve novação contratual, porque não há nenhum documento nos autos que comprove que a autora tenha se recusado a retirar/receber os produtos adquiridos. Alega que no contrato de transporte firmado entre a empresa ré e a empresa MC Transportes (fls. 39/40), foi estipulado que a responsabilidade pela entrega dos produtos seria da ré.

Aduz que houve majoração unilateral do preço do produto por parte da empresa ré, o que entende estar comprovado no processo, inclusive por comunicação por e-mail enviada por preposto da ré e por notificação enviada pela ré em 04.10.2012 (fls. 82/84).

Diz que não houve concordância da empresa autora com o preço a maior, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cumprimento de contrato e informa que o fornecedor majorou os preços duas vezes, para R$ 685,00 e posteriormente para R$ 1.100,00.

Defende que, ainda que houvesse recusa da empresa autora em receber o produto, a aplicação da multa contratual de 10% levaria o valor para R$ 682,00.

Assevera que realizou o pagamento das 1.073,87 toneladas de farelo de soja para a requerida, cuja devolução foi determinada em sentença, dessa forma entende que deve ser determinada também a devolução dos valores pagos.

Acrescenta que, se houve a rescisão contratual, a demanda não foi julgada improcedente.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de improcedência ou, subsidiariamente, requer seja determinada a restituição da quantia do farelo de soja, mediante a restituição do valor pago, devidamente corrigido.

Apelação de
TAUA BIODIESEL LTDA.

(Id. 214380530): Sustenta que é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a reconvenção apresentada e reconhecer que a autora causou a inadimplência contratual ao deixar de retirar o produto conforme pactuado e entende que ela deve ser condenada ao pagamento das multas convencionais e dos danos materiais.

Informa que não houve novação contratual e sim inadimplência pela autora.

Requer o provimento do recurso, para julgar procedente a reconvenção d reconhecer que a rescisão contratual se deu por culpa da autora e, por consequência, condená-la ao pagamento à ré das multas contratuais e das perdas e danos.

Contrarrazões de
IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

(Id. 214380539) e de
TAUA BIODIESEL LTDA.

(Id. 214380540).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de Ação de Cumprimento Contratual que
IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

move em face de

TAUA BIODIESEL LTDA
.

A r. sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos iniciais e a reconvenção, declarou a rescisão do contrato e determinou a devolução de 1.073,87 toneladas de farelo de soja pela autora à ré em 30 dias ou a restituição do valor correspondente.

Da sentença, recorreram ambas as partes.

O cerne do recurso da autora está em saber se houve ou não recusa em receber os produtos pela autora, se houve majoração unilateral do preço pela ré ou se é caso de determinar que a devolução do farelo de soja se dê mediante restituição dos valores pagos.

Por sua vez, o recurso da parte autora busca saber se é caso de reconhecer a inadimplência pela ré ao recusar o recebimento do produto, com sua condenação ao pagamento das multas contratuais e das perdas e danos.

Do exame dos autos, extrai-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de 1.554 toneladas de farelo de soja ao preço de R$ 620,00 por tonelada, a serem retiradas parceladamente entre os meses de março/2012 a fevereiro/2013 (Id. 214385652 - Pág. 38). As entregas foram assim realizadas:

Data de NF – Quantidade – Valor Unitário

07/05/2012 – 37,890 ton. – R$620,00 (fl. 42);

03/06/2012 – 50,770 ton. – R$685,00 (fl. 45);

18/06/2012 – 38,000 ton. – R$685,00 (fl. 48);

04/07/2012 – 38,020 ton. – R$685,00 (fl. 51);

13/07/2012 – 37,640 ton. – R$685,00 (fl. 54);

24/07/2012 – 37,700 ton. – R$685,00 (fl. 57);

08/08/2012 – 37,710 ton. – R$685,00 (fl. 60);

08/08/2012 – 38,340 ton. – R$685,00 (fl. 63);

15/08/2012 – 37,720 ton. – R$685,00 (fl. 66);

15/08/2012 – 51,580 ton. – R$685,00 (fl. 69);

17/08/2012 – 37,030 ton. – R$685,00 (fl. 72);

27/08/2012 – 37,730 ton. – R$1.100,00 (fl. 74).

Nota-se que foi realizada uma entrega correspondente a 37,89 toneladas no valor contratado (R$ 620,00) e as demais entregas de 404,51 toneladas no valor majorado (R$ 685,00), conforme notas fiscais e comprovantes de pagamento apresentados.

Após a realização dessas entregas, a parte autora encaminhou notificação à ré, em que relatou que apenas a primeira entrega foi realizada no preço contratado de R$ 620,00 (09.05.2012) e que a partir da segunda houve um aumento unilateral por parte da ré/vendedora para R$ 685,00 (05.06.2012, 20.06.2012, 06.07.2012, 17.07.2012, 27.07.2012, 10.08.2012 e 20.08.2012), com o qual apontou insatisfação. Na comunicação, indicou a existência de novo aumento, também unilateral, dessa vez para R$ 1.100,00, ao qual se opôs (Id. 214382797 - Pág. 156).

A requerida respondeu em contranotificação e alegou que apenas realiza as contratações com a indicação de que o preço será o praticado no mercado e não a preço fixo, justamente em razão da instabilidade do preço da soja (Id. 214382797 - Pág. 164).

Aqui, vale registrar que foi deferido o pedido liminar, para determinar o cumprimento do contrato, com a entrega de 1.073,87 toneladas de farelo de soja, no valor de R$ 620,00, correspondente ao que ainda não havia sido entregue.

Pois bem.

Resta claro que o contrato firmado entre as partes não prevê que o preço aplicado seria o de mercado, mas sim prevê expressamente o preço fixo de R$ 620,00.

Assim, entendo que restou comprovada a majoração unilateral do preço pela vendedora, a partir da segunda parcela do contrato e, portanto, fica configurada a sua inadimplência contratual.

Ademais, com relação à alegação de que a empresa autora teria se recusado a receber o produto, em verdade, verifica-se que a empresa vendedora/ré firmou contrato com uma transportadora para a entrega das mercadorias à autora, nas datas convencionadas (Id. 214385652 - Pág. 41 e seguintes).

Assim, não há falar-se em recusa de recebimento do produto pela parte autora, porquanto o transporte ficou a cargo da requerida e, salienta-se, a prova não foi desconstituída.

Não constatada a inadimplência da autora, não se mostra possível sua condenação ao pagamento de multa contratual e perdas e danos.

Há que se ressaltar que, apesar da conclusão obtida pela sentença, não houve novação contratual, que demanda o ânimo de ambas as partes nesse sentido.

No caso, além de ambas as partes se posicionarem contrariamente à novação, é de se perceber que o que houve, de fato, foi a majoração unilateral do preço, que levou à necessidade de ajuizamento da presente ação, a fim de obrigar a ré ao cumprimento contratual.

Por fim, verifica-se que a liminar foi cumprida integralmente (fls. 529 - Id. 214385675 - Pág. 33) e, portanto, o contrato firmado entre as partes está extinto pelo cumprimento.

Há, ainda, pedido de indenização por danos morais e de inversão da cláusula penal formulados pela autora.

Acerca dos danos morais, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que é possível a pessoa jurídica postular indenização por danos morais:

“SÚMULA N. 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

No caso, entendo que não restou comprovado o dano. Isso porque, embora tenha a empresa requerida inadimplido o contrato firmado entre as partes, nota-se que tal conduta não teve consequências negativas à autora na esfera do dano extrapatrimonial, porquanto não há nos autos

provas robustas de que houve danos à

imagem

ou violação à honra objetiva da demandante, o que, por si só, afasta o dever de indenizar.

Em casos

similares, nesse

sentido

tem decidido esta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso”

(TJMT, 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019,

Publicado

no DJE 21/11/2019).

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM REPETIÇÃO DE VALORES – ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA DE TRANSFORMADOR POR EX-LOCATÁRIA Á ÉPOCA DO CONTRATO SEM AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA E SEM RETORNAR A POTÊNCIA ORIGINÁRIA AO TÉRMINO DA AVENÇA – VIOLAÇÃO A CLÁUSULA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR DA EX-LOCATÁRIA PELO VALOR EXCEDENTE DAS FATURAS DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – DANO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)

As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência do ato ilícito, para que se configure o dano moral”

(TJMT, 1008871-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,

Publicado

no DJE 26/05/2022).

Ainda, com relação ao pedido de aplicação da cláusula penal do contrato em desfavor da ré, para condená-la ao pagamento de multa de 20% do valor total do contrato, tenho que
assiste
razão à autora.

Conforme Tema Repetitivo nº 971 do STJ, quando o contrato de compra e venda prevê cláusula penal apenas para o inadimplemento por parte do adquirente, deve ela ser utilizada para a fixação de indenização em caso de descumprimento por parte do vendedor.

Tal situação se justifica pela necessidade de se preservar o equilíbrio contratual, que fica prejudicado se há previsão de cláusula penal apenas para uma das contratantes.

Assim, é caso de condenar a ré ao pagamento de multa de 20% sobre o valor do contrato, em favor da autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, para manter a improcedência da reconvenção e os respectivos ônus de sucumbência, bem como para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer que o contrato firmado entre as partes previa a compra de 1.554 toneladas de farelo de soja ao preço fixo de R$ 620,00, bem assim para reconhecer que restou extinto o contrato por cumprimento e para condenar a parte ré ao pagamento da multa contratual de 20% em favor da parte autora.

Em razão da alteração do resultado do julgamento da ação principal, invertem-se os ônus de sucumbência, para que recaiam sobre a parte ré e fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE
31
DE

JULHO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, FACE
AO
PEDIDO
DE VISTA DO 1
º
VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).
A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E O 2º VOGAL

(
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

A
companho o voto do relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024